Tribunal: TJMT
Processo: 1014266-89.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014266-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO CEZAR DIAS RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 029.696.601-05 (AGRAVANTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS] E CORRUPÇÃO DE MENOR, ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS] EM CONTINUIDADE DELITIVA, E ROUBO MAJORADO [CONTRA MILITAR] - REGRESSÃO AO REGIME FECHADO - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO SEMIABERTO - UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA FORA DA ÁREA DE INCLUSÃO E/OU SEM BATERIA - FALTA GRAVE CARACTERIZADA - ARESTO DO TJMT - REGRESSÃO DE REGIME CABÍVEL - PREMISSA DO STJ - EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LÍCITA DEMONSTRADO

- REINTEGRAÇÃO SOCIAL - AGRAVANTE EM LIBERDADE HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES - NÃO COMETIMENTO DE NOVOS DELITOS - DESPROPORCIONALIDADE DA REGRESSÃO - JULGADO DO TJMT - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO PARA RESTABELECER O REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

O
“cometimento de falta grave durante a execução da reprimenda acarreta a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, nos termos do art. 118, I, da Lei n. 7.210/1984”

(AgRg no REsp nº 1835393/PR). Todavia,
“a análise de cada situação fática/jurídica deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da
execução
penal”
(TJMT, N.U 1015764-26.2023.8.11.0000).

O trabalho deve ser prestigiado por se tratar de
meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT,
AgExPe
NU 1026697-63.2020.8.11.0000).

“O desconto do período de interrupção e a manutenção do reeducando no regime semiaberto mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal, frente à ausência de cometimento de outro crime; à demonstração do exercício de atividade lícita; [...], tornando desaconselhável, na hipótese, a regressão do regime imposto ao agravado”
(TJMT, AgExPe N.U 1023686-55.2022.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1014266-89.2023.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE (S):

JULIO CEZAR DIAS RIBEIRO DO NASCIMENTO

AGRAVADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por JULIO CEZAR DIAS RIBEIRO DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Rondonópolis, que determinou a regressão definitiva de regime do semiaberto para o fechado, nos autos de execução penal (SEEU NU 0004775-92.2014.8.11.0064) por roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] e corrupção de menor, roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva, e roubo majorado [contra militar] - art. 157, § 2º, I e II, do CP e art. 244-B do ECA; art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 71, ambos do CP e art. 242 do COM - (
https://seeu.pje.jus.br
).

O agravante sustenta que, após
“progredir ao regime semiaberto, direcionou sua vida aos cuidados de sua família, esposa e filhos bem como no desempenho de suas funções de entregador, não tendo qualquer envolvimento com a prática de novos delitos”
, de modo que a
“regressão de regime é demasiadamente excessiva”.

Pede provimento para seja restabelecido
“o regime semiaberto
” (ID 172597674 - fls. 7/12)
.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 172597678 - fls. 16/20).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 172597679 - fls. 21/22).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em execução - Regressão de regime de cumprimento da pena, do semiaberto para o fechado diante do cometimento de falta grave - Insurgência da Defesa: Pretendida restituição do regime semiaberto - Impertinência - Agravante que descumpriu condições vinculadas ao regime prisional mais brando, concernente ao monitoramento eletrônico, cuja situação caracteriza falta grave e justifica a regressão por violação às condições por ele assumidas para progredir de regime - Inteligência dos artigos 118, I e 146 - C, parágrafo único, inciso I, ambos da LEP. Pelo desprovimento do Agravo.”
(Jose Norberto De Medeiros Junior, procurador de Justiça - fls. 650/653 - ID 173533175)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravante para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

A agravante registra as seguintes condenações:

- 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas e corrupção de menor - art. 157, § 2º, I e II, do CP e art. 244-B do ECA - praticado em Rondonópolis em 1º.1.2014, com sentença condenatória transitada em julgado no dia 5.5.2014 (SEEU 0004775-92.2014.8.11.0064 - ação penal NU 0000163-14.2014.8.11.0064);

- 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva - art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 71, ambos do CP -, cometido em Rondonópolis no dia 29.4.2014, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 26.1.2016 (SEEU 0004775-92.2014.8.11.0064 - ação penal 0007836-58.2014.8.11.0064);

- 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, por roubo majorado [praticado em vila militar] - art. 242 do CPM -, praticado em Campo Grande/MS, em 29.10.2014, com sentença condenatória transitada em julgado no dia 5.2.2019 (SEEU 0004775-92.2014.8.11.0064 - ação penal NU

7000031-65.2019.7.09.0009).

Em 30.12.2020, em audiência admonitória, o Juízo da Execução Penal, o progrediu do regime fechado para o semiaberto, mediante as seguintes condições:

“1. Comparecer mensalmente no Fórum da Comarca de Rondonópolis/MT, para assinar o termo de comparecimento, nos horários entre 08:00 e 13:00 horas, em dias úteis, dentro de cada mês;

2. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 20 horas e 6 horas do dia seguinte, estando autorizado a sair, por 30 (trinta) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego.

3. Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados desta audiência admonitória. A comprovação do emprego será feita por: a) carteira de trabalho devidamente assinada; ou b) contrato por tempo determinado, c) declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório. O documento deverá ser juntado nos autos, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

4. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

5. É vedada a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar da Comarca de Rondonópolis/MT, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

6. São vedados comportamentos que possam afetar o normal funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

7. Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica no TELEFONE 66.99911-3047 (whatsapp) e e-mail monitoramento.matagrande@sejudh.mt.gov.br, se detectar falhas no equipamento, bem como, recarregar a tornozeleira, de forma correta, todos os dias;

8. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

9. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, bares e boates, casas noturnas e locais similares;

10. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

11. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

12. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

13. Fica o condenado obrigado a juntar nos autos, no prazo de 48 horas, comprovante de endereço atualizado.

I - Fica ciente o sentenciado, que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, DEVERÁ SER COMUNICADO IMEDIATAMENTE O JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL PARA QUE SEJA TOMADA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, e artigo 118, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do monitorado. [...] O recuperando ficou ciente das condições que deverá cumprir e declarou que se compromete em fazê-las rigorosamente. [...].”
(João Filho De Almeida Portela, juiz de Direito
- ID

172597682 - fls. 479/486
)

Em 19.3.2021, deferiu pedido de autorização para exercer o trabalho durante o período noturno (João Filho De Almeida Portela, juiz de Direito
- ID 172597683 - fls. 519
).

Em 15.12.2022, a Secretaria de Estado de Segurança Pública informou
“que o monitorado JULIO CESAR DIAS RIBEIRO DO NASCIMENTO vem apresentando diversas notificações por violação de UCOR (detecção de corpo) sendo que tal violação ocorre quando o sistema não registra o calor corporal do monitorado, assim, é possível que o equipamento se encontre ‘fora do corpo”. Tal violação pode ocorrer por dois fatores: 1. Por falha no equipamento 2. Por responsabilidade do monitorado, concorrendo para a retirada, momentânea do equipamento”
(fls 547).

Em 13.2.2023, o Juízo da Execução Penal determinou a regressão cautelar do agravante do regime semiaberto para o fechado com a expedição de mandado de prisão (ID 172597683 - fls. 563/564).

Em 27.5.2023,
a Secretaria de Estado de Segurança Pública informou que,
“no período de 01/10/2023 a 10/12/2013, foi verificado 141 violações”,
sendo por
“• Área de inclusão (inc) individual obrigatória: 11 notificações. • Bateria baixa (uBat): 43 notificações. • Fim de bateria (uFib): 04 notificações. • Movimento sem sinal, GPRS e GPS (uSip): 63 notificações. • Sem sinal de GPRS (GPRS): 19 notificações. • Sem sinal de GPS (uMov): 01 notificação • Detecção de Corpo Cor: 02 notificação
”
(ID 172597683 - fls. 577).

Em 26.5.2023, foi cumprido o mandado de prisão expedido em desfavor do agravante (fls. 601).

Em 29.5.2023, o Juízo da Execução Penal não acolheu a justificativa e manteve a regressão de regime, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Dessume-se dos autos que, o ser humano condenado embora intimado em audiência (seq. 100) acerca das condições do regime semiaberto, descumpriu uma das mínimas condições impostas na audiência admonitória, consistente em “cuidar do monitoramento eletrônico”. Conforme disposto na Lei de Execução Penal: “Art. 146-C - Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa: I – a regressão do regime. Nesse sentido, por força do que dispõe os artigos 52 e 118, I da LEP sujeita aquele que cumpre reprimenda penal à regressão ao regime mais gravoso por ter descumprido uma das condições impostas na audiência admonitória, consistente em “utilizar e zelar pelo correto funcionamento da tornozeleira” , ademais, conforme se extrai da gravação audiovisual da solenidade e do ofício juntado na seq. 154, o penitente cometeu violações com o monitoramento eletrônico, assim, ocasionando a sua desativação desde 10/dezembro/2022. Posto isso, DECRETA-SE A REGRESSÃO de regime JÚLIO CESAR DIAS RIBEIRO DO NASCIMENTO que passará a cumprir pena pelo presente feito no regime FECHADO, iniciando novo lapso temporal para obtenção de benefício de progressão de regime, exceção feita ao livramento condicional (STJ/441), indulto e comutação (STJ/535).

Em relação à progressão de regime, fixa-se como data base a data da RECAPTURA.”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 172597683 - fls. 617/619)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal justificou a regressão definitiva do paciente para o regime fechado no descumprimento
“de uma

das condições impostas na audiência admonitória, consistente em ‘cuidar do monitoramento eletrônico’”
(
SEEU NU 0004775-92.2014.8.11.0064).

Essa obrigação fora estabelecida em audiência admonitória, realizada em
30.12.2020
, oportunidade em que o paciente foi advertido sobre as consequências de eventual descumprimento.

A utilização de tornozeleira eletrônica fora da área de inclusão e/ou sem bateria
“caracteriza falta grave, nos termos dos arts. 50, VI, e 39, V, 146-C, parágrafo único, I, da LEP”
(TJMT, N.U 1000593-63.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 21.3.2022).

A consequência lógica do cometimento de falta grave é a regressão de regime carcerário.

Sobre o tema, o c. STJ firmou orientação no sentido de que o
“cometimento de falta grave durante a execução da reprimenda acarreta a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, nos termos do art. 118, I, da Lei n. 7.210/1984”

(AgRg no REsp nº 1835393/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.9.2020).

Todavia,
“a análise de cada situação fática/jurídica deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da
execução
penal”
(TJMT, N.U 1015764-26.2023.8.11.0000 - Relator: Des. José Zuquim Nogueira - Segunda Câmara Criminal - 11.8.2023).

No caso, o agravante compre penas
por delitos [três
roubos majorados],
praticados em 2014, ou seja, há mais de 9 (nove) anos.

Além disso, comprovou exercer ocupação lícita como entregador na empresa Mister Pão Brasil Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios [CNPJ 43.856.937/0001-76], inclusive aos domingos e feriados, desde 15.2.2022 (IDs 172597675/172597676), demonstrando sua reintegração social no período que permaneceu em liberdade [desde 30.12.2020 até 26.5.2023, ou seja, por aproximadamente 2 (dois) anos e 6 (seis) meses] e não cometeu novos delitos.

Com efeito, o trabalho deve ser prestigiado por se tratar de
meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT,
AgExPe
NU 1026697-63.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 4.3.2021).

Destaca-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“O desconto do período de interrupção e
a manutenção do reeducando no regime semiaberto mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal, frente à ausência de cometimento de outro crime; à demonstração do exercício de atividade lícita
; [...], tornando desaconselhável, na hipótese, a regressão do regime imposto ao agravado.”
(AgExPe N.U 1023686-55.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 21.3.2023 - grifado)

Assim sendo, deve ser mantido o regime prisional semiaberto, sob as condições já impostas (
ID

172597682 - fls. 479/486
), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo da Execução Penal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para restabelecer ao agravante o regime semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, mediante as condições estabelecidas no executivo de pena, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo da Execução Penal, com advertência expressa do reeducando de que o descumprimento enseja a regressão do regime prisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023